Tribunal: TJDFT
Processo: 0717079-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717079-15.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: CONFEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO BRASIL AGRAVADA: FIGUEIREDO E MONTEIRO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME DESPACHO CONFEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO BRASIL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Defende a não incidência dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF, por entender que todos os fundamentos do acórdão vergastado foram rebatidos. Afirma que a decisão impugnada padece de ausência de fundamentação. Sustenta, também, que o acórdão combatido se manteve contraditório, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Outrossim, defiro o pedido de ID 25151574 para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados Rafael Freitas Machado, inscrito na OAB-DF 20.737, Guilherme Cardoso Leite, inscrito na OAB-DF 26.225, Leonardo Pimentel Bueno, inscrito na OAB-DF 22.403 e Dhiulia de Oliveira Santos, inscrita na OAB-DF 64.310. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018